Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO MARIUSSI e outros, em face de decisão prolatada pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação para Entrega de Coisa Incerta convertida em execução no 0001880-73.2016.811.0005, ajuizada por VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, que rejeitou exceção de pré-executividade; converteu a ação para execução de quantia certa, no valor de R$ 14.912.712,62; determinou a intimação dos executados para pagar, no prazo de 03 dias; consignou prazo para oposição de embargos à execução; apontou forma de parcelamento do débito e deferiu penhora e avaliação de bem imóveis.
Alegam os agravantes, em síntese, que objeto da ação de entrega de coisa incerta, atualmente convertida em ação de execução de quantia certa, advém das CPR’s n° 04/18/2015, emitida por Orlando Mariussi e sua esposa Ana Rosa dos Santos Mariussi, figurando como avalista a filha do casal Miriana Emanuela Mariussi e CPR tem o no 04/19/2015, emitida por Miriana Emanuela Mariussi, figurando como avalista os pais acima nominados, ambos os títulos executivos tinham o prazo de vencimento previsto para o dia 28/02/2015.
Informam que as CPR ́s de no 4.052 e 4.053, emitidas pelos Agravantes e registradas no Cartório da Comarca de Brasnorte/MT. Sustentam que apesar da alegação do agravado de inadimplemento dos títulos, estes foram endossados à empresa Bunge Alimentos S/A e por está declarada a quitação dos mesmos.
Consignam que o feito na origem foi precedido de medida cautelar de arrestos, com liminar deferida em favor da agravada, mas cassada a decisão por este E. Tribunal de Justiça.
Afirmam que ação similar ao feito na origem, e aparelhada pelos mesmos títulos, foi proposta pela agravada na Comarca de Campo Novo dos Parecis, sendo o feito extinto por ilegitimidade ativa, em razão do endosso dos títulos à Bunge e consignado na sentença a existência de documentos de quitação emitida pela Bunge Alimentos S/A encaminhada ao Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte. Destaca que não houve insurgência da agravante quanto à quitação dos títulos, mas após a sentença de extinção do feito na Comarca de Campo Novo dos Parecis houve novo o endosso dos títulos, desta vez pela a Bunge á agravada.
Com essas considerações requer seja concedido efeito ativo, para extinguir o feito executivo na origem, condenando a exequente/agravada ao pagamento em dobro dos valores que pretendiam receber, por força do artigo 940 do CC, o que, a época do pedido, equivalia a R$ 6.596.800,00 (seis milhões, quinhentos e noventa e seis e oitocentos reais), e ainda verba honorária no percentual de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação. Alternativamente requesta a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, inclusive com suspensão do prazo para oposição de embargos à execução.
No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, extinguindo o feito executivo na origem e condenando a agravada na forma constante no pedido de exceção de pré-executividade.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão parcial da medida requerida.
Isso porque os argumentos expendidos pelos agravantes são consistentes, no que tange a pressentida quitação das CPRs, que embasaram a ação para entrega de coisa incerta, o resultado na apreciação prévia de parte da matéria discutida nos autos, por este Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n° 53603/2016, relativo à medida cautelar de arresto que antecedeu no feito do origem ora em exame.
Assim, vê-se que a interposição recursal apresenta relevantes fundamentos, sendo possível vislumbrar-se, ainda, que a decisão recorrida pode resultar lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, posto que, convertido feito em execução e homologado os cálculos do credor, contém ordem de pagamento na ordem de R$ 14.912.712,62 (catorze milhões, novecentos e doze mil, setecentos e doze reais e sessenta e dois centavos).
Por outro lado, tem-se que temerária a concessão do efeito ativo pretendido, para extinção do feito executivo na origem e apreciação dos pedidos de condenação da agravada ao pagamento em dobro dos valores que pretendiam receber, em sede de cognição sumária.
Posto isso, DEFIRO EM PARTE a medida almejada, para conceder efeito suspensivo e sobrestar a decisão agravada, em especial para obstar a intimação da parte agravante para pagamento e suspensão do prazo para oposição de embargos à execução.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Alexandre Elias Filho
Relator em substituição legalParte inferior do formulário